Tribunal: TJMT
Processo: 0024306-31.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELANTE(S):

ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA
RONALDO NERES DA SILVA
YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO
MÁRIO CÉSAR ALIENDRE PONCIANO
CARLOS ALBERTO PEREIRA
JONATAS MENDES ALVARENGA
ODENIR DA CRUZ E SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

Vistos etc.
Devidamente intimados, os advogados dos apelantes
Mário César Aliendre Ponciano
, representado pela advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, OAB/MT 10.402 (fls. 2076/2077), e
Yulle Carla de Macedo Galvão
, representada pelo advogado Humberto Gomes, OAB/MT (fl. 2101), deixaram de apresentar as razões de apelação de seus constituintes.
Com efeito, intimem-se os apelantes em questão, por edital se for o caso, para que se manifestem sobre a inatividade de seus defensores constituídos, e, querendo, constituam outro no prazo de dez dias, cientificando-se que, caso não possuam condições, poderão ter nomeada a Defensoria Pública Estadual para o prosseguimento do feito.
Com a resposta, ou decorrido o prazo sem manifestação, volvam-me conclusos para outras deliberações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator